Tribunal: STF
Processo: ARE 1516705
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kbs Indústria de Calçados Ltda interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido: 



    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETO N.º 8.415/2015, ALTERADO PELOS DECRETOS N.ºS 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. CRÉDITO ADICIONAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/14.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 3º, I e II; 5º, caput e XXXVI; 37; 146-A; 149, § 2º, I; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, 'A'; 155, § 2º, XII, “e”; 156, § 3º, II; 170, IV; e 195, § 12, todos da Constituição Federal. Assevera que o REINTEGRA não pode ser livremente diminuído pelo Poder Executivo, pois não configura mero benefício fiscal, mas regra de proteção das exportações, reconhecida constitucionalmente.



    Postula o provimento do recurso para que seja afastada a interpretação do art. 22 da Lei 13.043/2014 que autorize o Poder Executivo a reduzir discricionariamente os percentuais de apuração do crédito do REINTEGRA.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de ilegalidade nas alterações introduzidas pelo Poder Executivo aos percentuais de apuração dos créditos do REINTEGRA, uma vez que mantiveram os limites estabelecidos na Lei n.º 13.043/2014 (0,1% a 3%). Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (Decreto n.º 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos n.ºs 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/18. 



    Havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé. 



    Não havendo decreto regulamentador acerca do crédito adicional (art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/14), não cabe ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADIs n. 6.040 e n. 6.055, ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, ao concluir que o REINTEGRA, por não se tratar de uma imunidade tributária, mas apenas de medida incentivadora à indústria, poderia ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, de acordo com a situação econômica do País, desde que respeitados os limites previstos em lei (Certidão de Julgamento da Sessão Ordinária de 2 de outubro de 2024 e Portal de Notícias/STF de 2 de outubro de 2024, às 21:13, https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/reducao-do-percentual-do-reintegra-e-opcao-do-executivo-decide-stf/). 



    As razões de decidir adotadas no julgamento das ações diretas são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente